Tribunal: CARF
Processo: 13971.720754/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720754/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.762 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
TECELAGEM ATLANTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
OMISSÃO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A omissão em julgar matéria questionada denota incompletude do ato
administrativo, o que dá causa à nulidade, à luz do art. 31 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para declarar a nulidade da decisão de primeira instância e o
consequente retorno dos autos da DRJ, para novo julgamento.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se
referem às folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de autos de infração, lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS, relativo ao período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2013.
3. Ao analisar o demonstrativo de apuração das contribuições sociais
apresentado pela contribuinte, a fiscalização apurou irregularidades no aproveitamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720754/2015-39
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.762 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720754/2015-39

de créditos relativos à utilização de serviços pela empresa e a ausência de tributação
do crédito presumido do ICMS concedido pelo Estado de Santa Catarina, tendo
concluído que resultaram valores a pagar das contribuições no período auditado.
4. Em seu Relatório Fiscal (fls.127 a 142), a autoridade fiscal descreve os
procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos
lançamentos efetuados de PIS e Cofins. Quanto a esses últimos, relata que:
Créditos Extemporâneos
I. “Em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a fiscalizada
apresentou planilha contendo a memória de cálculo do DACON. Da análise desta
planilha, foi possível identificar a utilização de créditos extemporâneos para os anos
2011, 2012 e 2013.
II. A análise desta auditoria ficou restrita aos créditos classificados na
categoria "Serviços utilizados como insumos", sendo que os demais créditos foram
acatados.
III. Deste modo, as despesas com a utilização de serviços de propaganda,
promoções, telecomunicações, representação comercial, dentre outras, não geram
créditos pois esses serviços não são aplicados no processo de fabricação, mas em
fases anteriores ou posteriores ao processo produtivo. Além desses serviços não terem
sido adquiridos para utilização no processo produtivo, a produção não depende
essencialmente desses serviços.
Subvenções
IV. O benefício concedido pelo Estado de Santa Catarina não obriga a
vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes
valores na implantação ou expansão de empreendimento econômico. Deste modo, não
ocorreu a clara manifestação do subvencionador de que os recursos relativos à
subvenção fossem aplicados em investimento na implantação ou expansão de
empreendimento econômico projetado. Com efeito, o auxilio obtido com o desconto
evidencia um não- desembolso financeiro o qual passa a integrar o giro do negócio,
podendo ser utilizado pela empresa como bem lhe convier.
V. De todo o exposto acima, resta claro que os benefícios fiscais obtidos
através do convênio assinado com o Estado de Santa Catarina devem ser
classificados como subvenções de custeio, e assim sendo, devem fazer parte da base
de cálculo das contribuições PIS e COFINS.
5. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 556 a 591),
em síntese, que:
Decadência
a. “Contata-se ainda que alguns lançamentos constantes dos Autos de Infração
impugnados que já foram alcançados pela DECADÊNCIA, devendo serem afastados
esses valores..
b. Logo, por força do art. 150, § 4o do CTN e a melhor interpretação
jurisprudencial, as competências anteriores a data de 28/03/2006, cinco anos antes
da data através da qual a Impugnante foi autuada, foram alcançadas pela
decadência, o que deve ser assim reconhecido.
c. Assim, como a decadência é modalidade de extinção do crédito tributário
(art. 156, V, do CTN), não há como prevalecer os autos de infração impugnados
sendo medida que se impõe o reconhecimento da decadência relativos a fatos
geradores anteriores a 18/03/2006.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.762 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720754/2015-39

Regime da Não Cumulatividade – Conceito de Insumo
d. Após discorrer longamente acerca do regime da não cumulatividade, conclui
dizendo que “Sendo assim, como adiante se demonstrará a interpretação trazida pela
Autoridade Fazendária no auto de infração que ora se impugna, em desrespeito aos
primados da não cumulatividade, restringe sem qualquer respaldo legal a tomada de
crédito da Contribuição ao PIS e a Cofins com relação aos custos reais despendidos
pela Impugnante.
e. No entanto, a própria Secretaria da Receita Federal mudou este
entendimento inicialmente adotado para os créditos de PIS e de Cofins, deixando de
relacionar, portanto, o conceito de insumos em razão do desgaste/contato com o
produto industrializado para então passar a considerar insumo como todo aquele bem
ou serviço aplicado no processo produtivo da empresa. Diga-se que houve uma
evolução no conceito de insumos, pois a metodologia de creditamento do PIS e da
Cofins é em muito divergente daquela adotada para o IPI.
f. o legislador não quis restringir o creditamento do PIS e da Cofms apenas às
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem -
alcance de insumos na legislação do IPI - utilizados, diretamente, na produção
industrial, ao contrário, conforme decidido pelo CARF, ampliou de modo a
considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa
incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
g. Sendo assim, é certo que no caso de empresa industrial, o crédito de
PIS/COFINS não se restringe aos insumos empregados diretamente na produção ou
àqueles descritos na legislação de regência. Todos os créditos decorrentes de custos
ou despesas incorridas na produção e venda do produto, apurados na forma prevista
nos artigos 3o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento.
h. E geram direto ao crédito porque, reitere-se, o conceito de insumo (bens e
serviços) utilizado pelas normas legais não é igual à soma de matérias-primas,
produtos intermediários ou material de embalagem, a que se refere a legislação do
IPI.
a) Neste cenário, é certo que o conceito de insumo aplicável ao PIS e Cofins
deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é
necessário antes se obter receita. A materialidade das contribuições ao PIS e Cofins é
mais próxima daquela estabelecida ao IRPJ do que daquela prevista ao IPI. De fato,
em vista da natureza das respectivas hipóteses de incidência
(receita/lucro/industrialização), o conceito de custo previsto na legislação do IRPJ
(artigo 290 do RIR/99), bem como o de despesas operacionais previsto no artigo 299
do RIR/99, é bem mais próprio de ser aplicado ao PIS e a Cofins não cumulativos do
que o conceito previsto na legislação do IPI.
b) Nota-se, deste modo, que a não cumulatividade do PIS e da Cofins encontra-
se vinculada ao faturamento da empresa, ou seja, a todas as forças realizadas pela
empresa com o intuito de desenvolvimento das suas atividades, devendo o conceito de
insumo estar intimamente vinculado a tal característica.
c) É de se concluir, portanto, que o termo "insumo" utilizado para o cálculo do
PIS e Cofms não cumulativos deve necessariamente compreender os custos e despesas
operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299, do RIR/99,
e não se limitar apenas ao conceito aplicável a legislação do IPI, como pretendido
pela Autoridade Fiscal autuante.
Despachantes e Assessoria
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.762 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720754/2015-39

d) Diz-se isto, pois estes serviços contratados tratam-se dos serviços de
despachantes aduaneiros e de assessoria especializada, responsáveis por toda a
documentação para a perfectibilização das operações da Impugnante com o mercado
externo.
e) Dentre estas operações estão as exportações para o mercado exterior do
país, exportações estas dos produtos fabricados pela empresa. Além disso, consistem
os serviços também na aquisição (importação) de máquinas e peças do exterior,
sendo estas utilizadas para compor o ativo da empresa na consecução de seu objeto
social.
f) Assim, comprovado que referidos custos das aquisições dos serviços em voga
dizem respeito à atividade direta da Impugnante, se faz necessário o reconhecimento
da Receita Federal do Brasil destes créditos, em respeito ao princípio da não
cumulatividade, conforme amplamente demonstrado nesta peça.
Engenharia Ambiental
i. Quanto às despesas referentes a serviços contratados de engenharia
ambiental, esses são indissociáveis para as operações da Impugnante, uma vez que no
seu processo produtivo são gerados resíduos/sobras, tanto líquidos quanto sólidos,
tais como líquidos da tinturaria, e borra de tinta e resíduo de algodão; entre outros
resíduos gerados.
j. A coleta dos resíduos gerados na atividade é imprescindível para a sua
produção, posto que sem ela o trabalho não poderia ter continuidade face ao acúmulo
dos materiais. Portanto, tal serviço de movimentação de resíduo pode ser considerado
como a aquisição de um serviço essencial para o seu desenvolvimento, compondo
necessariamente uma das etapas da produção.
Propaganda e Marketing
k. Isto porque, ao inserir o elemento "comercialização" assim definido na
norma que define o direito creditório da contribuição para o PIS e a Cofins como
"produtos destinados à venda", o legislador ordinário integrou as etapas de
produção, fabricação e comercialização do produto.
l. Além disso, não há que se discutir também a importância dos serviços
contratados para criação de novas campanhas publicitárias e de exploração de novos
mercados, ainda mais nos tempos atuais onde a concorrência ferrenha convive com
todos os ramos empresariais.
g) Compondo o produto industrializado, ou indispensável para sua
comercialização, sendo considerado indissociável deste, os serviços contratados se
demonstram totalmente necessários a consecução do produto fabricado.
Representações Comerciais
m. Esta é a função inerente aos representantes comerciais, posto que realizam
a tarefa de vender o produto da Impugnante. Sendo que para tal venda, como é
necessária a contratação dos serviços destes profissionais, pessoas jurídicas
nacionais, a Impugnante entende haver direito de crédito em relação à estas despesas.
h) Sendo assim, depreende-se que as despesas geradas com as comissões
oriundas da contratação de prestação de serviços de representação comercial, tendo
em vista que podem ser considerados como despesas com vendas, geram direito ao
crédito das contribuições ao PIS e da Cofins.
Telecomunicações
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.762 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720754/2015-39

n. Salienta-se que para os serviços de telefonia, os gastos que lhe são inerentes
inserem-se no faturamento da empresa de forma direta, posto que, considerando que
a telefonia nos tempos atuais é uma das ferramentas utilizadas para a venda de
produtos, tal serviço torna-se indissociável para a realização da comercialização dos
produtos da Impugnante, ou seja, geração de faturamento, além de garantir a
comunicação do comprador diretamente com a empresa para fins de atendimento ao
cliente.
Subvenções
i) Diante dessa situação, ao que se pode perceber, não houve uma análise mais
acurada e detida do Tratamento Tributário Diferenciado conferido pelo Estado de
Santa Catarina à Impugnante, pois, na verdade, estão presentes todas as
características essenciais e elementares para qualificar o benefício como uma
subvenção de investimento e, assim, não haver necessidade de compor a base de
cálculo das contribuições PIS e COFINS.
j) Note-se ainda, que o benefício foi concedido pelo estado de Santa Catarina
às indústrias têxteis, do vestuário, e artefatos de couro, visando essencialmente o
incremento e a consolidação da atividade econômica na região. Inclusive há
diferenciação e distinções com base na territorialidade que indicam expressamente
esse objetivo.
k) Por outro lado, a concessão do benefício está condicionada a determinadas
exigências documentais e pragmáticas que indicam a intenção do Estado em
assegurar que os recursos transferidos para o setor privado alcancem os objetivos
estabelecidos na lei, especialmente a indústria catarinense.
l) O Art. 21, do Regulamento do ICMS de SC, que contempla o TTD para as
indústrias têxteis, vestuário e de couro, tem o nítido intuito de incrementar o
investimento na indústria do Estado, inclusive dispondo sobre modernização,
readequação ou expansão do parque fabril, ou na pesquisa e no desenvolvimento de
novos produtos.
m) Diferente do que consta do relatório fiscal, não se trata de mera subvenção
de custeio ou de operação, mas uma efetiva vontade estatal de fomentar o segmento
têxtil em Santa Catarina, o que é nitidamente verificado pela legislação que disciplina
o benefício, caracterizando-se, assim, uma subvenção de investimento e, como tal, não
pode estar inserida na base de cálculo das contribuições PIS/PASEP e COFINS.
o. Por fim, registra-se que a ausência de exclusão do benefício na apuração do
IRPJ e da CSLL por parte da Impugnante, isso implica na existência de um crédito
para si em decorrência da apuração equivocada desses tributos, notadamente porque,
como é cediço, o tributo decorre de lei e não da vontade ou atos equivocado do
contribuinte.
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
p. Assim sendo, em análise a legislação vigente, cumpre destacar que há
previsão legal apenas para a incidência dos juros de mora sobre tributos e
contribuições, mas não desse encargo sobre outra espécie que não possua esta mesma
natureza jurídica. Ademais, a própria Receita Federal, em seu site, esclarece aos
contribuintes que os juros e multas incidirão apenas sobre os tributos e contribuições
devidos.
q. Corrobora este entendimento, o disposto no parágrafo único do art. 43 da
Lei 9.430/96.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.762 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720754/2015-39

r. Conclui-se, então, que embora a multa de ofício seja parcela integrante do
débito tributário, a aplicação de juros sobre esta é impossível em face da ausência de
previsão legal que autorize tal incidência, motivo pelo qual requer seu afastamento.
6. Ao finalizar sua impugnação, a contribuinte requer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, bem como posteriormente, o cancelamento do
lançamento fiscal na sua totalidade, desconsiderando as glosas referentes aos serviços
utilizados como insumos, bem como reconhecendo o crédito presumido de ICMS
concedido pelo Estado de Santa Catarina como subvenção de investimento, e assim
passível de exclusão da base de cálculo das contribuições.
7. Em 01/12/2017, a interessada juntou ao processo um aditamento à
impugnação original onde alega que:
s. A partir da publicação dos art 9o e art. 10 da Lei Complementar no 160, de
7/08/2017, em 23/11/2017, tem-se que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro
fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos
ou condições, não previstas no art. 30 da Lei n° 12.973/2014, aplicando-se, inclusive,
aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados (§ 5o do
mesmo art. 30).
t. Através de Lei Federal foi reconhecida a validade dos benefícios fiscais já
concedidos no passado pelos Estados, o que consequentemente, abrange o crédito
presumido de ICMS utilizado pela Impugnante, acabando, portanto, com a incidência
de tributos federais sobre as economias auferidas com os benefícios fiscais do ICMS,
pois esses valores não poderão mais integrar a base de cálculo dos tributos federais
aqui discutidos - PIS e COFINS.
u. A previsão trazida com a Lei Complementar n° 160/2017 - que alterou a Lei
n° 12.973/2014, § 5o - considerou os incentivos fiscais como subvenções de
investimento, aplicando-se este entendimento, inclusive, aos processos administrativos
judiciais ainda não definitivamente julgados, enquadrando-se no inciso II, alínea "b",
do art. 106 do CTN.”
Em 22/12/17, a DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação improcedente e o
Acórdão n° 15-43-875:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e não existindo
pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário só
decai com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir da primeiro dia do
exercício seguinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.762 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720754/2015-39

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS. INSUMOS.
Os gastos com serviços que não são empregados diretamente na produção dos bens não
geram direito ao crédito da Cofins no regime não cumulativo, ainda que sejam
relevantes e até necessários.
CRÉDITO PRESUMIDO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
O crédito presumido do ICMS, quando não vinculado a investimento na implantação ou
expansão do empreendimento projetado, é estímulo fiscal que se reveste das
características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo com as
subvenções para investimento, e integra a base de cálculo das contribuições.
Aplica-se a definição de subvenção para investimento trazida pela Lei Complementar no
160, de 2017, quando a lei estadual instituidora do benefício fiscal atender às condições
ali estabelecidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da relação de causa e efeito
existente entre as matérias objeto de lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e adicionou alegação de que a
decisão da DRJ seria nula, pois deixou de dispor sobre a ilegalidade da incidência do juros Selic
sobre a multa. Como consequência, pede que os autos retornem para a instância anterior, para
novo julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Passo ao exame dos argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que se
encontram no recurso.
“1 – Preliminarmente”
“b) Da Decadência”
Foi lavrado auto de infração para cobrança de PIS e COFINS relativos aos fatos
geradores de 31/01/10 a 31/12/13. E a ciência da autuação ocorreu em 18/09/15
A recorrente alega que já havia decaído o direito de lançar tributos referentes a
fatos geradores anteriores a 18/03/10, à luz do § 4o do art. 150 do CTN – prazo de cinco anos,
contados a partir da ocorrência do fato de gerador.
A DRJ refutou o § 4o do art. 150 do CTN, porque não encontrou no banco de
dados da RFB e tampouco nos autos notícia de pagamentos de PIS ou COFINS relativos a todo o
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.762 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720754/2015-39

período autuado. Assim, adotou o inciso I do art. 173 do CTN, cuja contagem se dá a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que
afasta a decadência.
No recurso voluntário, a defendente alega que apurava e pagava mensalmente as
contribuições, mas não trouxe provas.
Dada a ausência de pagamentos, adoto o inciso I do art. 173 do CTN e nego
provimento ao argumento.
“c) Do Prequestionamento da Matéria Recorrida”
Pede a anulação da decisão de piso e o retorno dos autos para novo julgamento
pela DRJ, em razão de não ter sido apreciado o argumento que contestava a incidência dos juros
Selic sobre a multa de ofício.
Assiste razão à recorrente, pois ocorreu de fato tal omissão.
Dispõe o art. 31 do Decreto n° 70.235/72:
“Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) (g.n.)”
A omissão em julgar matéria questionada denota incompletude do ato
administrativo (decisão), o que dá causa à nulidade. Neste sentido, o Acórdão no 01-03.281 da
CSRF, de 20/03/01:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
DECISÃO
DE
SEGUNDA
INSTÂNCIA - NULIDADE - Anula-se a decisão proferida com flagrante omissão
quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo outra ser prolatada.”
Portanto, declaro nula a decisão proferida pela DRJ e determino o retorno dos
autos para novo julgamento em primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital